Tribunal: STF
Processo: HC 75358
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em
relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar todo e qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal
ainda que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
        HABEAS-CORPUS - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO. Cabível é o
habeas-corpus quando, em tese, o ato impugnado pode repercutir na
liberdade de ir e vir do paciente. Isso ocorre quando, ao invés de
concluir-se pela prescrição da pretensão punitiva, assenta-se a da
executória, aspecto a atrair, tendo em vista a reincidência,
agravante, e a obstaculizar a suspensão condicional da pena. Alcance
do inciso LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal frente aos
artigos 61, inciso I, e 77, inciso I, do Código Penal.